Tribunal: TJSP
Processo: 1002043-60.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SEGURO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA DO AUTOR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. PRECEDENTES. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.